Tribunal: STF
Processo: RE 1411578
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal impugnando a operacionalização de interceptações telefônicas pelo setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública (SSP/ALAGOAS), reconheceu a legitimidade do MPF e afirmou a competência da Justiça Federal. 



    Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado de Alagoas, postulando medida judicial para obstar o acesso ao monitoramento de interceptação telefônicas a órgãos e a servidores alheios à Polícia Civil, especialmente em relação à Assessoria Integrada de Inteligência da SSP/AL e a policiais militares, salvo quando houver autorização prévia, expressa e individualizada, pelo juiz competente, em casos excepcionais, ou para o compartilhamento de prova.



    A demanda originou-se de representação que noticiava a violação de direito humanos e fundamentais – a intimidade e a vida privada – em razão de investigações por meio de interceptações telefônicas realizadas de forma sistemática pela Polícia Militar de Alagoas no âmbito da Secretaria de Segurança de Alagoas.



    O MPF sustentou ter legitimidade ativa para figurar no polo ativo da ação em virtude de sua função institucional de promover os direitos humanos em razão não só da Constituição Federal e da lei ordinária, mas também por força da adesão a tratados internacionais, tais como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos entre outros (Vol. 2). 



    Acresceu que a União manifestou-se favoravelmente ao mérito da lide, consoante Parecer 200/2019-SELP/CGPJ/COGER/PF, aprovado pelo Corregedor-Geral da Polícia Federal.



    Houve a realização de audiência de conciliação entre as partes, que restou infrutífera (Vol. 1, fl. 4). 



    Em decisão interlocutória, indeferiram-se os pedidos de ilegitimidade ativa do MPF e incompetência da Justiça Federal, bem como determinou-se a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público.



    Irresignado, o Estado de Alagoas interpôs Agravo de Instrumento, cujo provimento foi negado pelo Tribunal de origem em acórdão assim ementado (Vol. 4, fl. 5):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ÓRGÃO/ENTIDADE DIVERSA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que, em sede de ação civil pública, rejeitou as preliminares de ausência de legitimidade do MPF e incompetência da Justiça Federal, e deferiu o pedido de oitiva das testemunhas arroladas pelo MPF, constantes do documento de identificador nº 4058000.6720764, na forma ali requerida, a teor do art. 357, inciso V do CPC.



    2. O cerne da questão diz respeito à competência para o processamento e julgamento de ação civil pública proposta pelo MPF com a finalidade de obter provimento jurisdicional positivo no sentido de compelir a parte demandada a cessar a operacionalização de interceptações telefônicas através de órgãos estranhos à estrutura de Polícia Judiciária e Ministério Público, especialmente em relação à Assessoria Integrada de Inteligência da SSP/AL e a policiais.



    3. Conforme bem esclarecido pelo magistrado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial" (AgInt no AREsp 966.393/RJ, DJe 14/02/2017). Assim, é legítimo o Ministério Público Federal para propor a demanda, uma vez que alegada a violação de direitos humanos e fundamentais por ente da federação, com potencial responsabilização internacional da República Federativa do Brasil e, por conseguinte, da União, nos termos do art. 129, II e III, da Constituição Federal c/c o art. 6º, VII, "a", e art. 11, ambos da Lei Complementar nº 75/1993.



    4. O fato da União não integrar a ação civil pública não modifica a competência para o julgamento da ação de improbidade, considerando a presença do MPF no feito que implica, por si só, a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, tendo em vista que se trata de instituição federal (PROCESSO: 08080081920214050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 14/09/2021)



    5. Tratando-se o Ministério Público Federal de parte legítima, a Justiça Federal é competente para apreciar a demanda, nos termos do art. 109 da CF.



    6. Agravo de instrumento não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE ALAGOAS afirma que o acórdão recorrido violou o art. 109, I, e III, da CF/1988, pois (Vol. 5, fl. 2):



    a) “A presença do MPF é insuficiente para demonstrar a competência da Justiça Federal para sentenciar o mérito do feito, cabendo a este ramo do Poder Judiciário apenas a apreciação da legitimidade ativa do Parquet Federal, o que depende da existência de interesse federal”;



    b) “Ausência de interesse federal (art. 109, I, da CF). A União manifestou-se em três oportunidades pela ausência de interesse federal no feito, que discute o modus operandi de órgão estadual. Convênio ter financiado a aquisição de equipamento é matéria não relacionada à composição do setor responsável pela operacionalização das interceptações, tema alheio ao acordo”; e



     



    c) “Inexistência de competência em razão de tratado internacional (art. 109, III, da CF). Previsão genérica em tratado internacional dispondo sobre o direito de ser investigado sobre autoridade competente não pode ser utilizada pelo MPF como fundamento de sua legitimidade para questionar a competência de autoridades estaduais. Interpretação excessivamente extensiva que extrapola a previsão constitucional”.



    Em contrarrazões (Vol. 6), o MPF alega (a) inexistência de repercussão geral na matéria recursal; (b) ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356, ambas do STF); e (c) incidência da Súmula 284/STF. No mérito, requer o desprovimento do apelo extremo.



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 7).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a decisão que rejeitara as preliminares de ausência de legitimidade ativa do Ministério Público Federal e incompetência da Justiça Federal, na ação civil pública ajuizada pelo MPF buscando compelir a parte ré a cessar a operacionalização de interceptações telefônicas através de órgãos estranhos à estrutura da Polícia Judiciária e Ministério Público, especialmente em relação à Assessoria Integrada de Inteligência da SSP/AL e a policiais. 



    Cumpre examinar a legitimidade do MPF para a presente causa.



    Pois bem, o controle externo da atividade policial civil e militar das polícias estaduais deve ser exercido pelo Ministério Público do próprio ente federativo. Isso decorre da independência funcional e da autonomia administrativa de cada Ministério Público, bem como do princípio do promotor natural.



    Por outro lado, na ADPF 635 MC-ED, divergi do Relator, o Ilustre Ministro EDSON FACHIN, aduzindo que, nos termos do 109, §5º, da CF, só é permitido o deslocamento da competência para a Justiça Federal se houver incidente de deslocamento de competência – IDC para a Justiça Federal, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, suscitado pelo Procurador-Geral da República perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Confiram-se trechos da minha manifestação naquela oportunidade:



    “Aqui o que se pretende é exatamente uma avaliação da própria criação do órgão, uma avaliação genérica. Essa é a minha divergência, Presidente. Com todas as vênias ao eminente Ministro Fachin, aqui me parece realmente que houve - e seria um precedente perigoso em relação a autonomia dos demais Ministérios Públicos, inclusive ao Ministério Público Federal - essa possibilidade genérica de, assim que criado um órgão, o CNMP passar um pente fino nesse órgão, sem que ele tenha cometido nenhum abuso, nenhuma regularidade, sem que haja nem indícios disso.



    Então, no item X, eu voto no sentido de não referendar a cautelar concedida.



    Estamos terminando, Presidente.



    No item XI, o eminente Ministro-Relator concedeu a liminar para determinar que a investigação das alegações de descumprimento da decisão proferida por este Tribunal no sentido de se limitar a realização de operações policiais e de se preservar os vestígios em casos de confronto armado, inclusive no recente episódio da Comunidade de Jacarezinho, seja feita pelo Ministério Público Federal.



    Aqui também peço todas as vênias ao eminente Ministro Edson Fachin, mas parece-me que essa determinação acaba se confrontando com duas previsões constitucionais. A primeira, essa que acabei de dizer, que cada ramo do Ministério Público tem a sua independência funcional, sua autonomia administrativa e o próprio princípio do promotor natural. Quem exerce o controle externo da atividade policial civil e militar das polícias do Rio de Janeiro é o Ministério Público do Rio de Janeiro. Nós estaríamos aqui invertendo uma atribuição constitucional do Ministério Público do estado para o Ministério Público Federal. Veja, aqui, nós estaríamos invertendo também genericamente para analisar, para apreciar o descumprimento da decisão proferida pelo Tribunal, ou seja, teria de analisar todas as operações realizadas, a não preservação dos vestígios. Com essa decisão nesses casos de todas as operações, nós estaríamos passando o controle externo da Polícia Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro, estaríamos passando do Ministério Público do estado para o Ministério Público Federal. Então, a meu ver, fere aqui novamente a autonomia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o princípio do promotor natural, e mais, fere, a meu ver, o previsto na Emenda Constitucional nº 45/2004.



    A Emenda Constitucional previu, excepcionalmente, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos - essa hipótese poderia ser encaixada aqui -, que o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase de inquérito ou processo, o chamado incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.



    Então, há pontualmente a possibilidade, até agora corretamente pouco utilizada, de federalização de casos. Aqui é uma excepcionalidade que deve ser interpretada de acordo com todo o regime federalista brasileiro e de autonomia dos Ministérios Públicos, mas o legislador constituinte derivado concedeu ao Procurador-Geral da República, e só ao Procurador-Geral da República, essa possibilidade, presentes esses requisitos, principalmente a grave violação de direitos humanos, de suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, a alteração da Justiça estadual para a federal de um caso específico.



    Então, ao mesmo tempo que passar todo o controle externo da atividade policial, em todas essas operações, ou seja, é uma transposição genérica que, a meu ver, fere a autonomia dos Ministérios Públicos estaduais e o princípio do promotor natural. Mesmo que fosse um caso específico, a Operação Jacarezinho, quem deveria propor, nos termos do § 5º do art. 109, ao Superior Tribunal de Justiça, seria o Procurador-Geral da República.



    Então aqui, com todas as vênias ao eminente Ministro-Relator, eu voto no sentido também de não referendar essa possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, de ofício, alterar, seja atribuição - não foi de ofício, foi por provocação dos requerentes, perdão, mas aqui eu corrijo -, sem a provocação do Procurador-Geral da República, que é o legitimado no Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal alterar: 1) as atribuições dos promotores naturais do Rio de Janeiro e de controle externo da atividade policial estadual; 2) sem o respeito a esse incidente, que deve ser provocado pelo Procurador-Geral da República perante o Superior Tribunal de Justiça.”



    Logo, ausente o IDC na presente lide, deve-se afastar a legitimidade do Ministério Público Federal para a causa.



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal para a presente demanda e determinar o envio do processo ao Ministério Público do Estado de Alagoas.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente